Tribunal: TJBA
Processo: 8028070-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028070-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA READEQUAR O CÁLCULO EXECUTIVO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IGUALITÁRIA ESTABELECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. ARBITRAMENTO ORIGINAL DE VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA MANTIDO, MAS REPARTIDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OMISSA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL EXECUTADO DE VINTE PARA DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA SUCUMBÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A controvérsia recursal circunscreve-se à fase de cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O Agravante busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração da Agravada para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Ré (Agravada) de 20% para 10% sobre o valor da causa, em decorrência da sucumbência recíproca reconhecida em acórdão anterior. A decisão agravada que acolheu os aclaratórios para reconhecer que os honorários devidos pela parte Ré correspondem a 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

A tempestividade dos embargos de declaração opostos no primeiro grau, que culminaram na decisão agravada.

A interpretação e aplicação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão proferido na Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso da Ré para afastar a condenação por danos morais e determinou a repartição igualitária dos ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de vinte por cento sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

Da preliminar de Intempestividade dos Embargos de Declaração

A preliminar de intempestividade suscitada pelo Agravante é insubsistente, visto que a contagem do prazo recursal estava vinculada à publicação da decisão homologatória em 12/12/2024, iniciando-se em 13/12/2024 e findando em 26/12/2024.

Embora o Agravante alegue que o prazo final seria 19/12/2024, é prudente verificar a aplicação do regramento do recesso forense. Se a publicação ocorreu em 13/12/2024, o primeiro dia útil do prazo de 5 dias foi 16/12/2024. O segundo e o terceiro dias (17/12 e 18/12) se seguiram. Ocorre que o período de 20/12/2024 a 20/01/2025 suspende o curso do prazo. Assim, a contagem de 5 dias úteis, retomada após 20/01/2025, indicaria que os Embargos de Declaração, apresentados em 07/01/2025, antes do reinício da fluência dos prazos, são tempestivos.
Rejeita-se a preliminar.

O cerne da questão reside na interpretação do alcance do provimento parcial dado à apelação . O acórdão deu provimento parcial à apelação da Ré para excluir a condenação por danos morais (mantendo a declaração de inexistência do débito) e, em seguida, determinou repartir, igualitariamente, os ônus sucumbenciais entre as partes.

A sentença original fixou honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00). Com a sucumbência recíproca e igualitária (art. 86 do CPC), o quantum deve ser distribuído de forma proporcional à derrota e vitória de cada parte. O Autor (Agravante) obteve a declaração de inexistência de débito, mas perdeu a condenação por danos morais (R$ 3.000,00). O Réu (Agravado) perdeu na declaração e ganhou no afastamento dos danos morais.

A determinação de repartir, igualitariamente, os ônus sucumbenciais implica que cada parte é responsável por metade dos honorários do advogado da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da causa. Assim, o Agravante deve à Agravada 10% sobre o valor da causa, e a Agravada deve ao Agravante 10% sobre o valor da causa. Como o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade dos 10% devidos por ele fica suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

Apenas a Agravada deve pagar 10% ao patrono do Agravante. Portanto, a decisão agravada que fixou os honorários devidos ao patrono do Agravante no patamar de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.000,00 nominal) está em perfeita consonância com o título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028070-02.2025
.8.05.0000
em que figuram, como Agravante - VALDEMIR SOUZA SANTOS e, como Agravado – ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5